Tribunal: TJBA
Processo: 8050187-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050187-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DIGIO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ROBERIO WILSON ROCHA AGUIAR

Advogado(s)
:
JULIA BARROS FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. FASE PRÉ-PROCESSUAL NÃO LITIGIOSA. INTUITO CONCILIATÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA NÃO CABÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITES LEGAIS ATENDIDOS. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 8050187-84.2025.8.05.0000, em que é agravante o
BANCO DIGIO S.A.
e em que é agravado
ROBERIO WILSON ROCHA AGUIAR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Designado para redigir o acórdão

Procurador de Justiça